Tribunal: TJMT
Processo: 1045574-43.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045574-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IRENE ARRUDA DA CONCEICAO - CPF: 012.655.841-84 (RECORRENTE), NAYARA DA SILVA ALVES - CPF: 070.276.031-52 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INCONTROVERSA. MÓVEL RECURSAL PELO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO DEVIDA.
QUANTUM
EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Encerramento de conta bancária sem prévia comunicação. Falha na prestação de serviços incontroversa.

2. Móvel recursal pelo afastamento da condenação em danos morais.

3. Necessária a indenização pelos danos morais suportados.

4. Redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) pelo encerramento unilateral da conta da parte autora sem comunicação prévia.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pelo afastamento do dano moral por não ter praticado qualquer ato ilícito. Alternativamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1045574-43.2023.8.11.0001

Polo Ativo

IRENE ARRUDA DA CONCEICAO

Polo Passivo

NU PAGAMENTOS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside no cabimento de condenação em indenização por danos morais referentes ao encerramento de conta sem comunicação prévia realizado pela parte recorrente.

No caso, incontroversa a falha na prestação de serviço por estar o móvel recursal delimitado tão somente na condenação por danos morais.

Pois bem.

Em que pese as alegações de que é indevida a condenação por danos morais, a prática abusiva de rescisão unilateral e imediata do contrato com o consumidor pela instituição financeira vai em desacordo com a Resolução n. 4.753/2019 do Banco Central e, não sendo comprovada nenhuma tratativa por parte da instituição quanto à regularização de valores pendentes ou até a notícia de bloqueio tempestiva, há o dever de indenizar:

Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;

II - indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;

III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição;

IV - prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre:

a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I;

b) os procedimentos para pagamento de compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e

c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de depósitos; e

V - comunicação ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso IV.

§ 1o O encerramento de conta de depósitos pode ser providenciado mesmo na hipótese de existência de cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa.

§ 2o Deve ser assegurada ao titular da conta de depósitos a possibilidade de solicitar o seu encerramento pelo mesmo canal utilizado quando da solicitação de sua abertura, se ainda disponível.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. RETENÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS MOTIVOS ENSEJADORES. BLOQUEIO UNILATERAL. DEMORA EXCESSIVA PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

3. No presente caso a parte Autora alega, em síntese, ser cliente da Ré e que, em determinado momento, ao tentar realizar movimentações em sua conta bancária, deparou-se com o bloqueio, sem qualquer notificação ou justificativa. Afirma que tentou solucionar o problema pela via administrativa, sendo informada que a restituição da quantia disponível na referida conta bloqueada seria liberada no prazo de 07 (sete) dias, o que não ocorreu.

4. Aduz que forneceu os dados bancários requeridos pela Ré para a transferência das quantias devidas, no entanto, a transferência ocorreu somente 26 (vinte e seis) dias após o bloqueio, o que lhe acarretou danos e diversos transtornos.

5. Em contrapartida, a instituição Ré não logrou êxito em comprovar o motivo ensejador do bloqueio, pois, sequer informou nos autos a razão do bloqueio unilateral da conta bancária da Reclamante. Nas razões recursais, sustenta que foi enviado alerta de notificação sobre o bloqueio efetuado e que o valor disponível na conta bloqueada foi devidamente devolvido a Autora, por meio da transferência da quantia para outra conta bancária da sua titularidade.

6. Compulsando os autos, em que pese as alegações da instituição Reclamada que houve envio de alerta para a consumidora, verifico que os e-mails colacionados se referem as transações questionadas pela Autora, conforme alegado na exordial, ou seja, não restou devidamente comprovado o envio prévio de comunicação do referido bloqueio, tendo a Autora obtido ciência somente com a impossibilidade de realizar movimentações na referida conta bancária.

7. Entendo que caberia a instituição financeira comprovar o encaminhamento prévio de notificação do bloqueio realizado na conta bancária da Autora, bem como informar os motivos ensejadores de tal, o que não ocorreu no presente caso.

8. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso. No caso, o bloqueio da conta da parte Reclamante e retenção do saldo financeiro, pelo Reclamado, configurou abuso de direito, pois, apesar de afirmar que agiu em conformidade com as disposições contratuais, verifica-se que nenhuma das causas autorizadoras da medida foram comprovadamente praticadas pelo Reclamante, tanto que o Reclamado sequer aponta qual foi a conduta praticada pelo Reclamante, a justificador o bloqueio. A medida adotada pelo demandado revelou-se desproporcional e abusiva, porquanto o bloqueio integral da conta da parte Reclamante e retenção do saldo por aproximadamente um mês, sem prestar-lhe o auxílio adequado para a solução do problema, mostrou-se inadequado, não havendo justificativa para a dispensa do uso de meios menos gravosos, circunstâncias que torna legítima a pretensão do Reclamante”.

9. Deste modo, entendo que o quantum indenizatório se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, logo, não merece reparos.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto, rejeito as preliminares e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a falha na prestação do serviço; b) condenar a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, com juros de 1% (um por cento) a.m. desde a citação e correção monetária (INPC) desde o arbitramento; e c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1058413-37.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar em custas e honorários, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024